Tribunal: TJDFT
Processo: 0712519-41.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Lesão corporal. Perseguição. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Provas. Dano moral.
1 – Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos.
2 - Se as declarações da vítima, firmes e coesas, corroboradas pelos depoimentos de testemunha e de policial, bem como pelo laudo de exame de corpo de delito - que provam a presença de lesões compatíveis com as agressões narradas -, demonstram que o réu cometeu os crimes narrados na denúncia, deve ser mantida a condenação.
3 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
4 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor elevado tendo em vista a situação do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
5 – Apelação provida em parte.